Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715017-73.2017.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: DIMAS LIMA DESPACHO Compulsando os autos observa-se que o presente feito foi duplicado com os autos no 0701618-53.2017.8.07.0007, cujo recurso envolvendo o mesmo feito destes autos, já foi julgado por esta C. Turma Cível com acórdao inclusive transitado em julgado - no 1102607, conforme certidão de id. 26798637. Nesse termos, considerando não existir qualquer providência no presente processo, promova-se a Secretaria as providências necessárias a baixa e o consequente arquivamento dos autos. Cumpra-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora